Tribunal: TJBA
Processo: 8044653-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044653-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR JOSE BRAID BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

APELADO: KD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MORA DA APELADA. DISTRATO REQUERIDO PELOS AUTORES/APELANTES NO CURSO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MORA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DE 20% E DESCONTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM (5%). CORRETAGEM CONTRATUALMENTE PREVISTA. LEGALIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. INDEFERIMENTO. AUTOR QUE REQUEREU O DISTRATO SEM MORA DA APELADA. MOTIVO DE CUNHO PESSOAL DOS APELANTES. SÚMULA 543 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ACOLHIMENTO. DIÁLOGO NO APLICATIVO DE MENSAGENS QUE GEROU EXPECTATIVAS DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. BOA-FÉ. VALOR DO DESCONTO QUE É EXCESSIVAMENTE ONEROSO PARA O CONSUMIDOR. REVENDA DO IMÓVEL DIAS APÓS O DISTRATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. APLICAÇÃO DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. ART. 51 DO CDC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 15% QUE SE MOSTRA JUSTA E RAZOÁVEL.
REFORMA, EM PARTE, D
A SENTENÇA.

LUCROS CESSANTES. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DO BEM. CASO DOS AUTOS QUE DIFERE DAS RESCISÕES DECORRENTES DE ATRASO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS. MANTIDA A SENTENÇA.

ENCARGOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. INDEFERIMENTO. MANTIDA A SENTENÇA.

DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MORA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8044653-98.2021.8.05.0001
, de
SALVADOR/
BA
, que tem como Apelantes
VICTOR JOSE BRAID BOMFIM e outros
e outros

e Apelado
KD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.